Tribunal: TJMT
Processo: 1029946-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029946-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAIZ COSTA DA SILVA - CPF: 044.967.271-96 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNISEG VIDA E SAUDE LTDA - CNPJ: 32.507.018/0001-70 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO EFETIVAÇÃO DA ADESÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de consumidora que alegou ter pago R$ 800,00 para adesão a plano de saúde supostamente oferecido com aproveitamento de carência. Sustentou que, apesar de ter encaminhado a documentação exigida, inclusive para inclusão de dependente, teve sua proposta cancelada pelas rés sem restituição da quantia paga. Requereu a manutenção da proposta, com aproveitamento de carência, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do valor pago a título de adesão a plano de saúde cuja proposta foi cancelada sem prestação do serviço; (ii) determinar se há responsabilidade das rés por danos morais diante da não efetivação da proposta contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da quantia de R$ 800,00 pela autora, destinado à adesão ao plano de saúde, encontra-se devidamente comprovado nos autos, sendo incontroverso que a proposta foi posteriormente cancelada sem qualquer prestação de serviço.

4.

A retenção do valor pago sem a correspondente contraprestação viola o disposto no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução do montante, ainda que não tenha havido pedido na inicial.

5.

A restituição decorre da própria lógica da relação de consumo frustrada, sendo matéria de ordem pública, pode ser acolhida, ainda que não requerido na exordial.

6.

A negativa de adesão ao plano se mostra legítima, diante da ausência de comprovação, pela autora, dos requisitos técnicos exigidos para ingresso em plano coletivo por adesão, como vínculo associativo e registro profissional.

7.

A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte das rés e a inexistência de prejuízo extrapatrimonial caracterizam o episódio como mero dissabor contratual, insuficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029946-74.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Taiz Costa da Silva

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda

Uniseg Vida e Saúde Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega ter realizado pagamento de R$ 800,00 para adesão a plano de saúde supostamente oferecido com aproveitamento de carência, conforme lhe fora informado por corretor da empresa Uniseg. Afirmou ter encaminhado toda a documentação solicitada, inclusive para inclusão do filho menor como dependente, e que, confiando na efetivação da proposta, agendou consultas para o dia 15/08/2024. Contudo, posteriormente foi informada de que o plano não autorizaria o aproveitamento da carência e que a proposta havia sido cancelada. Com isso, requereu ao final que as reclamadas mantivessem válida a proposta, com o aproveitamento da carência e ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Já em suas razões recursais, a recorrente insiste no argumento de que houve conduta abusiva das rés, que teriam recebido o valor da adesão mesmo cientes das exigências que a autora não poderia cumprir, deixando de proceder à devolução da quantia. Requer, portanto, a reforma da sentença, com reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação das rés à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

De fato, no tocante ao pedido de restituição da quantia paga, embora não haja formulação expressa na petição inicial, a análise do conjunto fático revela que houve pagamento antecipado de R$ 800,00, conforme comprovante juntado aos autos, destinado à adesão ao plano de saúde.

Ocorre que a proposta de adesão não foi aceita pelas rés, tendo sido formalmente cancelada, sem que qualquer serviço fosse prestado à consumidora.

Nesse contexto, não se pode admitir que as rés se mantenham na posse de valores recebidos sem a correspondente contraprestação, sob pena de violação ao disposto no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

A restituição é devida independentemente de pedido expresso, pois trata-se de consequência lógica da própria improcedência da proposta. Uma vez que não houve adesão efetiva ao plano, não há causa jurídica para retenção da quantia, sendo plenamente aplicável a tutela inibitória da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com efeito, ainda que a autora não tenha solicitado explicitamente a restituição na petição inicial, houve fato superveniente , em razão da prolação da sentença de improcedência, que deve ser levado em consideração no momento da prolação da decisão.

Assim, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida que modificou a situação fática deve ser levado em consideração no julgamento do recurso, principalmente quando se trata de matéria de ordem pública, como é o caso do enriquecimento sem causa, cuja análise se impõe até de ofício.

No mais, quanto aos pedidos de manutenção da proposta com aproveitamento de carência e de indenização por danos morais, estes não merecem acolhimento.

A autora não comprovou o cumprimento das exigências técnicas e regulamentares para adesão ao plano coletivo por adesão, a exemplo de vínculo associativo e registro profissional, o que justifica a negativa da proposta.

Também não se verifica conduta abusiva ou arbitrária por parte das rés, tampouco dano moral indenizável, considerando que o episódio, embora frustrante, não extrapolou os limites do mero dissabor contratual.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno as rés, solidariamente, a efetuarem a devolução do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (31/07/2024), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025